Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740351-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TROVALE TECNOLOGIA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALTERAÇÕES NO EDITAL. ANULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ECONOMIA. AUTOTUTELA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPOS REGENTES DA LICITAÇÃO. PUBLICIDADE. COMPETITIVIDADE. ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. I – Os esclarecimentos atinentes à alteração de exigência de comprovação técnica relativa à execução de serviços por 20 (vinte), para 12 (doze) meses ininterruptos, publicados no sistema COMPRASNET não ensejou prejuízo algum à competitividade do certame licitatório. II – As participações efetivas do certame licitatório de quatro empresas, que registraram diversos lancem na modalidade leilão eletrônico, sendo vencedora proposta 17,55% menor que o valor estimado pela Administração para a contratação, demonstram a higidez do procedimento licitatório e obtenção da melhor proposta. III – A norma de publicação do edital, com a reabertura do prazo, nos termos que dispõe o art. 21, § 4o, da Lei no 8.666/1993, comporta temperamentos quando da análise do caso concreto não se evidencia prejuízo ao certame licitatório. IV – A alegação de possibilidade de afastamento de eventuais empresas interessadas, por si só, não é fundamento suficiente para anular a licitação, quando da análise do contexto fático-probatório não se verificam indícios de interesse de participação de outras empresas, as quais, caso existente deveria impugnar o certame licitatório antes da realização da classificação da empresa vencedora. V – Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 21, § 4o, e 49, caput, ambos da Lei 8.666/1993, sustentando o cabimento da anulação do pregão eletrônico realizado. Aduz que a alteração do edital exige a divulgação pela mesma forma que se deu publicidade ao texto original. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 21, § 4o, da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010